Tribunal: TJSP
Processo: 2039544-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação monitória - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação monitória - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039544-63.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
OSVALDIR MAURICIO DE OLIVEIRA, é agravado ACIR LUIS PADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039544-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13706 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2039544-63.2020.8.26.0000
Agravante: Osvaldir Maurício de Oliveira
Agravado: Acir Luís Padilha
Comarca de José Bonifácio 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Senivaldo dos Reis Júnior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13706
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita - Ação
monitória - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de
gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que o
recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade
financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso
de superveniência de despesa processual incompatível com a
renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação monitória que o agravante move em face do agravado, indeferiu o pedido
formulado pelo autor de gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo autor de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. Muito embora a autora declare que faça jus à justiça
gratuita, os documentos que instruem os autos apontam em sentido
diverso, fazendo crer que a litigante não é digna do auxílio estatal
para estar em juízo. Com efeito, mesmo sendo possível o
deferimento do benefício da justiça gratuita mediante simples
declaração de não que não possui condições financeiras para
arcar com os gastos referentes ao andamento do processo, é dever
do juiz analisar os pedidos com critério, a fim de que não sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039544-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13706 - GC
3
beneficiados aqueles que não necessitam da gratuidade. Nesta
senda, a declaração de pobreza pode ser rejeitada pelo juiz, se as
circunstâncias do caso tornarem evidente a inocorrência do
alegado pela parte, como se extrai do disposto no art. 99, § 2o, do
CPC. Neste mesmo sentido, colhe-se da doutrina de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: "O juiz da causa, valendo-se
de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante em Vigor, 4. ed., São Paulo, RT, 1999, p. 1749).
Destarte, na hipótese, há indícios fortes apontando a ausência de
hipossuficiência da parte autora, vez que se dignou tão somente a
trazer declaração de próprio punho. Nesses casos, o magistrado
pode indeferir o pedido de gratuidade, conforme já decidido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento Circunstâncias do
caso concreto que justificam a cautela do juízo "a quo', na
apreciação do pleito de concessão da benesse, determinando a
juntada de documentos passíveis de comprovar a condição de
necessitada da agravante Não comprovação da alegada isenção da
recorrente de apresentação de declaração de imposto de renda
Ausência de justificativa para a falta de apresentação de qualquer
um dos outros documentos referidos nas decisões que antecederam
a decisão agravada Insistência na concessão da gratuidade da
justiça com base apenas em cópia de carteira de trabalho,
documento que não se revela apto, por si só, para demonstrar o
preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da
benesse, sobretudo se cotejado com as demais circunstâncias do
caso concreto, as quais infirmam a presunção de veracidade de sua
declaração de insuficiência de recursos para arcar com o
pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios
Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade e falta de comprovação
destes pela recorrente Confirmação da decisão agravada Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2178445-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2019;
Data de Registro: 06/09/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039544-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13706 - GC
4
JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que indeferiu o benefício ao
recorrente - Pretensão de reforma - Determinação para juntada de
documentos complementares a fim de se aferir a capacidade
financeira do postulante - Inércia - Não comprovação da
hipossuficiência financeira do agravante - Decisão mantida -
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2071197-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo
Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de
Registro: 24/06/2019) A presunção de hipossuficiência do
peticionante, decorrente de lei, pode ser aniquilada, pois a simples
declaração de pobreza na proemial, embora válida, não é prova
inequívoca de sua afirmativa, especialmente quando o juiz
verificar, pela natureza da lide e por outras provas e
circunstâncias, que a parte, efetivamente, não faz jus à concessão
do benefício. Assim, considerando que a declaração exarada pela
própria demandante não se harmoniza com a alegada
hipossuficiência, indefiro o(s) benefício(s) da justiça gratuita.”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039544-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13706 - GC
5
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois pleiteia o
recebimento da quantia de R$ 22.294,29; qualificou-se como autônomo que é atividade
geradora de rendas; e, à causa foi atribuído aquele valor que não gera taxa judiciária de
grande monta, de modo que tais elementos não estão a comprometer o sustento próprio ou
da família do agravante.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado ao agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)